Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004404-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARENILDES DE ARAUJO TAQUES - CPF: 890.680.501-25 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1004404-30.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Marenildes de Araujo Taques

Apelada
:
Energisa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - REVISÃO DE FATURA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de
julgamento

antecipado
da
lide
implica na preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1004404-30.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Marenildes de Araujo Taques

Apelada
: Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marenildes de Araujo Taques em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Energisa S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante argui o cerceamento de defesa ao passo que o magistrado entendeu que não havia provas a serem produzidas, todavia, julgou improcedente a ação por falta de provas. No mérito, aduz a ocorrência de coação para assinatura do termo de confissão de dívida, pois do contrário não poderia continuar utilizando da prestação de serviços da concessionária. Menciona que evidente a relação de consumo entre as partes, devendo responder de forma objetiva pela reparação dos danos causados. Formula pela reforma da sentença para que as faturas discutidas sejam readequadas ao seu consumo médio, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 139043795).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1004404-30.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Marenildes de Araujo Taques

Apelada
:
Energisa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marenildes de Araujo Taques
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Energisa S.A., aduzindo que n
os meses de Setembro e Outubro de 2018 recebeu faturas com valores absurdos que não refletem seu real consumo. Discorre que buscou solução administrativa junto ao Procon, tendo a concessionária procedido a vistoria e a troca do relógio medidor, contudo, constatou que não havia irregularidade no aparelho.

Assevera que diante da resposta imprecisa da concessionária, e com medo do acúmulo dos débitos, realizou acordo com a ré para parcelamento dos valores em aberto.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 139043790).

Inconformada, a apelante argui inicialmente o cerceamento de defesa.

Contudo, compulsando os atos, em especial a impugnação à contestação ofertada, vê-se que a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide,
estando, portanto, precluso seu direito à produção de provas.

Ora, ao requerer o
julgamento

antecipado
da
lide
, entende-se que houve a renúncia da autora ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Assim, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão, formula pela reforma da sentença para que sejam as faturas discutidas readequadas ao seu consumo médio, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Destarte, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, a apelante discorre que em momento algum concordou com os valores estampados na fatura, tanto que procurou, inicialmente a via administrativa para solução da questão.

Contudo, atento ao histórico de consumo arrolado pela própria autora, nada leva a concluir a ocorrência de cobrança exorbitante ou fora das aferições anteriores. Bem analisou o d. magistrado:

“
Denota-se do histórico de constas e do histórico de consumo (id. 29103450 - Págs. 2 e 4), que o consumo médio da autora é de 682 kWh, o qual resultaria aproximadamente fatura no valor líquido de R$584,22, como podemos observar da fatura de janeiro/2019. Além disso, o consumo oscilava consideravelmente chegando a registrar a importância de 880 KWH (03/2018) e 957 kWh (09/2019). Logo, não há meio de constituir como média de consumo a quantia alegada pelo requerente de R$ 486,88 (quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

De tal modo, as faturas de setembro/2018 (936 kWh), no valor de R$ 915,03, e outubro/2018 (981 kWh), no valor de R$ 940,75, não ultrapassam de forma anormal o consumo registrado nas competências anteriores e posteriores da autora.

Ademais, se faz totalmente desarrazoado estabelecer média de consumo para pagamento de valor fixo mensal, haja vista que o serviço prestado pela requerida contém oscilações decorrentes do consumo do autor, bem como de tarifas, como por exemplo a incidência de bandeira tarifaria (bandeira vermelha e bandeira amarela).

Deste modo, verifica-se que os valores constantes nas faturas decorrem do que foi efetivamente consumido pela unidade consumidora, acrescido das taxas e impostos, havendo somente a variação no consumo de energia da requerente, que utiliza os meses de menor consumo como justificativa para a proposição da presente demanda, fato que por si só não é suficiente para afirmar tecnicamente a existência de erro, ou, para a revisão das faturas em discussão
”. (id. 139043790)

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia a autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia, ou, ainda, enveredem a revisão das faturas discutidas.

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022